Tribunal: TCU
Processo: 007.374/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6101/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.374/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aglae Araujo Ferreira (XXX.520.265-XX); Andressa Braga de Sa (XXX.607.324-XX); Cheilla Maria Macedo Souza Pinto (XXX.176.525-XX); Claudeci dos Santos Brandao (XXX.893.197-XX); Cynthia Lima de Castro (XXX.041.575-XX); Elizangela de Lima Pontes (XXX.072.754-XX); Hellen Regina Barboza Gomes da Silva (XXX.093.898-XX); Joao Carlos Neto Araujo (XXX.228.454-XX); Karen Custodio Vieira (XXX.270.928-XX); Renilda da Silva Barbosa (XXX.094.104-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.